Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-78.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800694-78.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: A AMARAL QUARESMA -ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Tuma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0800694-78.2019.8.14.0009, proposta em desfavor de
A AMARAL QUARESMA -ME
. extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude de abandono da causa pelo apelante, nos termos do art. 485, III do CPC.

Em suas razões recursais (ID. Num. 5496994), o apelante alegou, em síntese, que o juízo a quo não teria realizado sua intimação pessoal, antes do decreto de extinção, violando o art. 485, §1º, do CPC. Assim, requereu ao final, o conhecimento e total provimento do recurso para cassar a sentença a quo.

Conforme certidão (ID. Num. 5497017), decorreu o prazo legal, sem que o apelado apresentasse contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito. (ID. Num. 5523809).

O Ministério Público absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5554720).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de primeiro grau considerou que a recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 dias.

Compulsando detidamente os autos, constato que deve ser anulada a sentença guerreada por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado pessoalmente o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio nos fatos narrados no relatório da sentença.

Diante dessa situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o error in procedendo realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, é o entendimento dos eminentes doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 437): “
Não se pode extinguir o processo com fundamento do CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 horas (quarenta e oito horas). Permanecendo silente, há objetivamente a causa de extinção...
”

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 267, VI, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no § 1º do art. 267 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (2016.03818493-87, 164.871, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 19/09/2016, Publicado em 21/09/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DE CAUSA - INEXISTÊNCIA - ATO QUE NÃO DEPENDIA DA PARTE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - IMPULSO OFICIAL - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para se extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 267, III, do CPC, é necessário que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, a intimação prévia pessoal da parte, para que supra a falta, em 48 horas. - A lei faz menção apenas à necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento, mostrando-se desnecessária a nova intimação do procurador da parte para ciência da penalidade de extinção se para certa diligência já foi intimado antes. - Não há abandono de causa quando o ato a ser praticado não depende de provocação da parte, mas sim de impulso oficial. - Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0172.12.001259-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2015, publicação da súmula em 17/03/2015)

Logo, em se tratando de extinção do processo por desídia da parte por mais de um ano ou abandono da causa por período superior a 30 dias, hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021